Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709223-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIO PINTO AGRAVADO: EVERSON MARQUES FERREIRA, ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Deferimento de Liminar em Ação Rescisória - Suspensão do Cumprimento de Sentença - Parte agravada desistente da Ação Rescisória Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. O Cumprimento de Sentença originário foi suspenso por decisão liminar proferida em Ação Rescisória. A parte agravante pretende que o Cumprimento de Sentença seja mantido em relação à parte Everson Marques Ferreira, o qual desistiu do pleito rescisório e foi excluído do polo ativo daquele feito. Defende que ainda que haja a rescisão, o título permanece em relação à parte que desistiu. Não há, contudo, risco de grave dano na suspensão das medidas constritivas até a decisão da questão de fundo por este órgão colegiado. Neste momento processual o perigo de dano é reverso, considerando que a parte agravada está sendo expropriada em percentual do seu salário. Para além, se o agravo for provido, os descontos retomarão imediatamente. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo agravante, o perigo de dano existente milita em favor do agravado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator